Tribunal: STF
Processo: ARE 1591272
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do estado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM FAVOR DOS IDOSOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PARA ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL EM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível n° 0000247-23.2022.8.16.0152, 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira, j. 23.02.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 230 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] a ausência momentânea de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade não afasta a necessidade de implementação da política de acolhimento porque a oferta desse serviço é indispensável para o cumprimento do dever constitucional de amparo [...]” e que “[...] embora o Município réu disponha de discricionariedade e conveniência quanto à forma da fornecer o acolhimento, ou seja, se por instituição própria ou terceirizada (mediante convênio, parceria ou qualquer outro instrumento), não se permite a escolha de não ofertá-lo, em observância ao dever de zelar pelo bem-estar e dignidade da população idosa.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 2º e 230 da Lei Fundamental, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo à interposição do apelo extremo. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.

Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal. 
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Não há dúvidas de que o Estatuto do Idoso (Lei n°. 10.741/03) trouxe inúmeros dispositivos regulando os direitos constitucionalmente assegurados ao idoso, porém é cediço que a pretensão da lei visa a garantia do mínimo existencial.
[...]
No caso em apreço, o juízo “a quo” bem analisou as circunstâncias do caso concreto e concluiu acertadamente que:
“In casu, afere-se dos documentos colacionados aos autos, em especial do inquérito civil, que o acolhimento dos idosos se deu ou por iniciativa destes e de suas famílias, ou por intermédio da Secretaria de Assistência Social, sendo que o custeio é feito através dos valores recebidos pelos próprios idosos (benefícios previdenciários). 
Dessa forma, colhe-se que o Município tem garantido o mínimo existencial, prestando assistência aos idosos, mesmo que mediante encaminhamento pela Assistência Social, fato este que, nos termos da fundamentação supra, e somado ao fato de que não restou demonstrada a existência de idosos em situação de vulnerabilidade, afasta a excepcionalidade que permite a judicialização das políticas públicas, o que leva, indubitavelmente, a improcedência da demanda.” (Mov. 45.1 – Sentença)
[...]
Como se vê, se faz necessária a demonstração efetiva de omissão do ente municipal em relação à implementação de políticas públicas para o acolhimento de idosos, o que não se verifica na hipótese em tela.” (e-doc 87)

Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, concluindo que não houve omissão do ente municipal que enseje a interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Políticas públicas. Direito à saúde. Grave deficiência. Não configurada. Intervenção judicial. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual o Ministério Público do Estado de São Paulo questionava acórdão do Tribunal de Justiça estadual que, instado a adequar-se ao Tema 698 de Repercussão Geral, negou retratação em ação civil pública relativa a irregularidades em unidades de saúde. 2. O agravo interno busca o reconhecimento de omissão inconstitucional na efetivação do direito à saúde e a intervenção judicial para assegurar o cumprimento de política pública, em razão de irregularidades em unidades básicas de saúde, alegando que o acórdão recorrido amparou indevidamente a discricionariedade administrativa e a separação de poderes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem, ao afastar a intervenção judicial em políticas públicas de saúde sem constatar grave deficiência no serviço, divergiu da tese fixada no Tema 698 de Repercussão Geral, e se o exame da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas, concluiu que as deficiências nas unidades de saúde não apresentavam extrema gravidade que justificasse a interrupção do atendimento à população. 5. Essa conclusão está em consonância com a tese do Tema 698 da Repercussão Geral do STF, que admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em caso de ausência ou deficiência grave do serviço. 6. A revisão das premissas fáticas e a análise da legislação infraconstitucional adotadas pela decisão recorrida demandariam o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido.” (RE 1579950 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 05-03-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente